Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002577-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PATRIMONIAL BONANZA LTDA - ME Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA AGRAVADOS: MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA E OUTRO Advogado(s): ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO EXPLICITAR O ALCANCE DA ORDEM SE SOBRE TODAS AS PARCELAS OU SOMENTE AS VINCENDAS. JULGADO QUE ORDENOU A REDUÇÃO DE FORMA AMPLA, SEM RESTRIÇÕES OU MODULAÇÃO. ATO JUDICIAL CLARO E INEQUÍVOCO. DEFEITO OMISSIVO. AUSÊNCIA. INFRINGÊNCIA DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO MESMO PORVENTURA CONTRARIE ENTENDIMENTO DA CORTE. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8002577-57.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.